Tribunal: TJSP
Processo: 2089332-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ação de Procedimento Comum. Cédula de Crédito Bancário.Decisão queconsignou ser válida a citação efetuada na filial do Banco Agravante. Pretensão de nulidade da citação. Não ocorrência. Teoria da aparência. Entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que é válida a citação postal remetida para filial e recebida sem ressalvas por funcionário ou representante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ação de Procedimento Comum. Cédula de Crédito Bancário.Decisão queconsignou ser válida a citação efetuada na filial do Banco Agravante. Pretensão de nulidade da citação. Não ocorrência. Teoria da aparência. Entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que é válida a citação postal remetida para filial e recebida sem ressalvas por funcionário ou representante da pessoa jurídica. Decisão mantida.RECURSO NÃO PROVIDO.